Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. RAZÃO DE DECIDIR. TEMA 1093 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.682.379. MANTIDO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou o suprimento de omissão e a eliminação de contradição, aludidas como existentes na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
3. Não há omissões no Acórdão n. 1.682.379, pois este Colegiado fundamentou suas razões de decidir na aplicação da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 1.093, inclusa a modulação de efeitos correlata.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.